Tribunal: TCU
Processo: 036.843/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em que se analiisa convênio celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Quarai/RS, com o objetivo de Fortalecimento do APL Mineral na região de Quaraí - RS (Projeto de lapidação e artesanato mineral - Cooperativa de garimpeiros e unidades comunitárias - SPR).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional em desfavor de João Carlos Vieira Gediel, ex-prefeito de Quaraí/RS (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 076/2005-MI, Siafi 538524. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de João Carlos Vieira Gediel; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatida a quantia já ressarcida; Data de referência Valor D/C 29/12/2005 381.612,00 D 2/8/2007 86.000,00 D 13/3/2009 16.972,99 C 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.